Tribunal: TJPA
Processo: 0008951-79.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008951-79.2020.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON DAMASCENO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE –

Não há que se falar na desclassificação da conduta criminosa para o delito de uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– POSSIBILIDADE –

JUÍZO SENTENCIANTE QUE CONSIDEROU FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP – MAGISTRADO QUE DEIXOU DE RECONHECER E APLICAR O QUE DETERMINA O ART. 42, DA LEI DE DROGAS – PENA BASE QUE DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
Na espécie, o magistrado singular, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão, pois não considerou como desfavorável, nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, assim como não se pronunciou em relação a quantidade de drogas encontradas com recorrente, não aplicando ao caso concreto o que determina expressamente o art. 42, da Lei n.º 11.343/06, não apresentando, desta forma, fundamentos idôneos, concretos e legais à decisão que resultou em uma pena-base no
quantum
de 06 (seis) meses acima do patamar mínimo previsto pela lei de drogas. Pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;
03) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA, EM PARTE –
O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a atenuante disposta no art. 65, III, “d”, do CP, atenuando a pena do apelante em 06 (seis) meses de reclusão. Entretanto,
a redução realizada pelo juízo singular, prescinde de fundamentos legais, além do que, encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do C. STJ. Precedente colacionado.
Mantido o reconhecimento da incidência atenuante da confissão da espontânea
, assim como o fez o magistrado sentenciante, porém inaplicável na espécie no patamar de
1/6
, em atenção ao que determina a súmula 231, do C.STJ,
verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,
tornando-se definitiva a pena do apelante em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
e 500 (quinhentos) dias-multa
;
04)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena do apelante
Wellington Damasceno da Silva em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

WELLINGTON DAMASCENO DA SILVA
,

por meio de Defensor Público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 15/06/2020, por volta de 19h00, policiais militares estavam realizando policiamento ostensivo, quando receberam denúncia anônima informando a ocorrência do crime de tráfico de drogas, na passagem Sete de Dezembro, próximo à rodovia do Tapanã, no local conhecido como “Invasão do CEP, Bairro do Tapanã.

Infere-se dos autos, que os policiais diligenciaram até o local, onde foram recebidos pelo acusado
Wellington Damasceno da Silva, que autorizou a entrada da polícia militar no imóvel e durante a realização de buscas, foram encontradas, respectivamente, 06 (seis) tabletes, 30 (trinta) petecas e mais uma porção, da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, duas balanças de precisão e mais um telefone celular.

De acordo com o Ministério Público, o denunciado informou aos policiais que havia recebido no dia anterior 01Kg (um quilo) de “maconha” e estava preparando o entorpecente para a comercialização.

Por fim, os policiais informaram que duas outras pessoas estavam no interior do imóvel, quando o material entorpecente foi apreendido, tendo elas afirmando que as drogas pertenciam ao acusado e desconheciam a existência das substâncias no local.

Preso, o acusado foi encaminhado a autoridade policial e em seu interrogatório, assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou
Wellington Damasceno da Silva, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando pela desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da lei de drogas.

Subsidiariamente, roga pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que reprimenda imposta é desproporcional, além do que, nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foi negativada pelo juízo sentenciante.

Por fim, pugna pela fixação do patamar de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da confissão espontânea, pois entende que o juízo sentenciante limitou-se a atenuar a pena base apenas em 06 (seis) meses de reclusão, contrariando, desta forma, a legislação penal em vigor e a própria jurisprudência dos tribunais superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto, e no mérito pelo seu parcial provimento, para que seja reduzida a pena base imposta ao apelante, para o mínimo legal.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

O apelante requer que a conduta criminosa a ele atribuída, que trata da prática do crime de tráfico de drogas, seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme determina o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Primeiro, verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 5178932), quando foram apreendidos 06 (seis) tabletes de “maconha”, pesando 498,1g, 30 (trinta) petecas de “maconha”, pesando 264,2g, e ainda mais uma porção, também de maconha, pesando 15,4g e ainda duas balanças de precisão, bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 5178932) e Toxicológico Definitivo de ID 5178936, que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial, que o apelante mantinha em depósito no interior de sua residência.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, que foi flagrado pela polícia militar mantendo e preparando para a venda quase um quilo de maconha que estava dentro de seu imóvel, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, fatos e circunstâncias que foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público.

Em síntese, os policiais militares José Gustavo da Silva e Everaldo de Carvalho Costa, declararam em juízo, que após o recebimento de denúncia anônima bem detalhada, sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas, no local indicado na denúncia, encontraram o apelante embalando substância entorpecente para posterior comércio e consumo. Nesse contexto, narraram os policiais militares que além da droga por eles encontrada, foram apreendidas duas balanças de precisão, existindo naquele local material plástico para o acondicionamento das drogas.

Ainda declararam os policiais militares, que o apelante não era conhecido da polícia e que o acusado lhes informou que exercia a profissão de caseiro e que havia recebido um dinheiro de seu patrão, e para fazer uma renda extra, resolveu investir na venda de drogas.

Ora, diante de tais fatos e sem mais delongas, entendo que não há dúvida de que o apelante mantinha expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, isto é, quase um quilo de “maconha” dentro de sua residência, sendo encontrado preparando as drogas para a comercialização, tendo, inclusive, confessado a prática do delito, quando de seu interrogatório judicial, o que, a meu sentir, configura claramente a consumação do crime de tráfico de drogas, como previsto na legislação ordinária em vigor, sendo, portanto, inviável desclassificar a conduta para o uso de drogas, pois seguramente tal quantidade de entorpecentes, não seria utilizada para consumo pessoal.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, com expressiva quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, rejeito a alegação apresentada pelo apelante.

02. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa do apelante,
roga pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que reprimenda imposta é injusta e desproporcional, afirmando, ainda, que nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foi negativada pelo juízo sentenciante.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos:

“A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação, além daqueles inerentes ao tipo em comento. O acusado apresenta outros antecedentes criminais, entretanto, sem sentença condenatória. Todavia, de acordo com a súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstâncias neutras. As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras. Por fim, o comportamento da vítima, (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para conduta do réu, sendo circunstância neutra”.
(ID 5138978)

Analisando a imposição da pena-base por parte do juízo sentenciante, observa-se, claramente, que o magistrado, de fato, não considerou como negativa nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, assim como não considerou em desfavor do recorrente a quantidade de drogas com ele encontradas, não aplicando ao caso concreto o que determina expressamente o art. 42, da Lei n.º 11.343/06, não apresentando, desta forma, fundamentos idôneos, concretos e legais à decisão que resultou em uma pena-base no
quantum
de 06 (seis) meses acima do patamar mínimo previsto pela lei de drogas, razão pela qual, entende esta relatora que a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal previsto em lei.

Assim, acolhendo o pleito apresentado pela defesa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base, no mínimo legal, isto é
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

03. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Por fim, pleiteia o apelante, que seja aplicado a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença condenatória pelo juízo monocrático, o
quantum
de 1/6 (um sexto), pois entende que o magistrado limitou-se a atenuar a pena base apenas em 06 (seis) meses de reclusão, contrariando, desta forma, a legislação penal em vigor e a própria jurisprudência dos tribunais superiores.

Analisando o édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante, reconheceu em favor da apelante, a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, reduzindo à pena-base a ele imposta em
06 (seis) meses de reclusão
, fixando-a na segunda fase da dosimetria em
05 (cinco) anos de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos:

“O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP,

tendo em vista sua confissão espontânea a este juízo, razão pela qual atenuo a pena de reclusão em 06 (seis) meses e a de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa”.

Com efeito, neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante, uma vez que a redução realizada na fase intermediária de fixação da pena por parte do juízo singular, prescinde de fundamentos legais, além do que, encontra-se em desalinho com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA SOBRE OS QUAIS RECAIU A PRECLUSÃO. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4. º, DA LEI N. 11.343/06. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF.
ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE (CONFISSÃO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA
. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO RECORRENTE GUILHERME VICENTE DE SOUZA E DO CORRÉU CRYSTIAN JÚNIOR DE SOUZA. (...)
5
. Em relação à segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em favor de ambos os Acusados.

No entanto, foi aplicada a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa, o que destoa da orientação desta Corte Superior.
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Concessão de habeas corpus,
de ofício, em favor de GUILHERME VICENTE DE SOUZA e do Corréu CRYSTIAN JÚNIOR DE SOUZA a fim de aumentar o quantum de redução na segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas para 1/6 (um sexto),
redimensionando suas penas nos moldes deste voto, mantidos os demais termos dos éditos condenatórios. (AgRg no AREsp n. 2.337.797/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
8/8/2023
, DJe de
15/8/2023
.).

Por tais motivos, reconheço, assim como o fez o magistrado sentenciante a incidência atenuante da confissão da espontânea, porém deixo de aplicá-la no patamar requerido pela defesa, isto é, 1/6 (um sexto) em atenção ao que determina a súmula 231, do C.STJ,
verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,
permanecendo a pena do apelante em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, não fazendo jus, inclusive, ao benefício previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, ante a decisão fundamentada do juízo singular que lhe negou a concessão de tal
benesse
.

A sanção corporal deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, fixando a pena do apelante
WELLINGTON DAMASCENO DA SILVA
em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/12/2023